Tribunal: TJMT
Processo: 1011266-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011266-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), NILTON ANTUNES DA COSTA - CPF: 090.869.350-87 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção, sendo certo que a prova testemunhal, no caso, em nada contribuiria para a solução da controvérsia, ao contrário, iria representar um atraso na prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1011266-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: NILTON ANTUNES DA COSTA

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE BURIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NILTON ANTUNES DA COSTA
contra decisão proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 1001047-96.2020.8.11.0005, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que indeferiu a produção de prova testemunhal.

O agravante alega que
“o pedido de produção de prova testemunhal foi expressamente requerido pela parte contrária, já que o ponto controvertido desta lide é a comprovação da “agiotagem”, a qual, naturalmente, demanda dilação probatória com a oitiva das testemunhas que serão arroladas pelas partes.”.

Sustenta que
“salvo melhor e mais autorizado juízo, ele não comporta julgamento antecipado da lide por uma razão capital: como a discussão central em torno dessa demanda gravita em torno da existência ou não de agiotagem, é de rigor seja saneado o feito, e deferida a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal das partes e, posteriormente seja designada audiência de instrução e julgamento”.

Defende que
“o caso em tela envolve a comprovação da existência ou não de agiotagem, de modo que, se a r. decisão ora embargada ceifar a produção da prova testemunhal requerida pelas partes, isso vai gerar a nulidade de futura sentença, pouco importando o resultado, pois a parte que perder a demanda vai arguir a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que, diante do rol numerus clausus do art. 1.015 do estatuto dos ritos, a r. decisão embargada de id. 131692441, não comporta a interposição de recurso de agravo de instrumento.”.

Argumenta que
“a produção da prova testemunhal, isso poderá dificultar, em especial pelo lado do embargante, a prática da agiotagem, de modo que, por esses motivos e fundamentos requer o embargante seja dado provimento ao recurso de embargos de declaração com caráter infringente do julgado para o fito de eliminar a contradição, de modo que, uma vez eliminada a contradição, seja admitida a produção de prova testemunhal, pois só assim é que estará vossa excelência”.

Em suma, requer
“concedido efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento para o fito de sustar os efeitos da r. decisão agravada até que ocorra o julgamento de meritis da presente irresignação, em que haverá a palavra final desta augusta corte sobre a necessidade ou não de produção de prova testemunhal.”
e o provimento ao final

(id. 211925173).

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 212138488).

Em suas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 214953696).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NILTON ANTUNES DA COSTA
contra decisão proferida em EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 1001047-96.2020.8.11.0005, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que indeferiu a produção de prova testemunhal.

Insurge o agravante deduzindo que teve o seu direito de defesa cerceado, ante o indeferimento do pedido de oitiva das testemunhas.

Nesse contexto, considerando que o cerceamento do direito de defesa é matéria de ordem pública, passo à análise das alegações recursais.

É certo que, nos termos dos artigos 370 e 371, CPC, o juiz, na qualidade de destinatário direto da prova, tem o poder de determinar a instrução probatória, bem como de indeferir as diligências que em nada podem acrescentar à parte que as pleiteou, ou daquelas que visam a, tão somente, atrasar o desenvolvimento do processo.

Logo, o juiz é o destinatário das provas, e como tal, diante do princípio da livre admissibilidade, cabe a ele, sua valoração e o exame da conveniência em sua produção, podendo indeferir aquelas provas não necessárias ao seu convencimento, sem que isso configure cerceamento de defesa, ou violação à ampla defesa.

Sobre a prova, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pela parte em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio."
(in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 44o Ed., Forense, Rio de Janeiro - RJ, 2006, p. 457).

O valor constitucional da busca da verdade real não dispensa o Judiciário de apurar as questões deduzidas na causa, sendo certo que
"sempre que a parte requerer provas pertinentes e a solução da lide for possível de sofrer influência de tais provas, o magistrado não tem o direito de encerrar o feito sem antes ensejar a sua adequada e oportuna produção"
(Humberto Theodoro Júnior, "A Garantia do Devido Processo Legal e o Grave Problema do Ajuste dos Procedimentos aos Anseios de Efetiva e Adequada Tutela Jurisdicional", Revista da Amagis, v.21, 1992, pp.21/35).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça externado nos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Na hipótese, a Corte estadual manteve a aplicação da sanção por litigância de má-fé, fixada pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista o comportamento doloso do recorrente ao omitir a existência de perícia prévia que já desconstituía a sua pretensão, com o objeto de induzir, desnecessariamente, a instauração de uma nova instrução probatória, situação que trouxe evidente prejuízo processual e material, sendo, portanto, de rigor a manutenção da multa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 2.315.957/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. O poder de instrução, conferido ao magistrado em decorrência dos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, autoriza-o a indeferir as provas requeridas, quando constatada sua manifesta desnecessidade ou inconveniência, o que não configura cerceamento de defesa. 1.2. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem - quanto à necessidade de produção da prova testemunhal - demandaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Majoração da verba honorária, amparada no art. 85, § 11, do CPC/15, que não importa violação do limite máximo legal fixado para tanto. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.273.356/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

No presente caso, entendo que a produção da prova testemunhal requerida, revela-se desnecessária para a solução da controvérsia, posto que os documentos jungidos aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, em casos como o dos autos, dificilmente a prova testemunhal traria elementos seguros e passíveis de se atingir uma justa solução para a controvérsia.

Aliás, a divida foi reconhecida pelo próprio recorrente, de forma que, o objeto dos embargos executórios é pertinente a divida por ele contraída.

No mesmo sentido, este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESVIO DE FUNÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA DA PROVA - PRERROGATIVA DO JUIZ (ART. 370, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal” (STJ- AgInt/AREsp. 1604351/MG).”
(N.U 1005239-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026067-36.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NAS IND DE ALIMEN DO ALCOOL E REFINACAO DE ACUCAR E AFINS NOS MUNICI DE CACERES REGIAO MT AGRAVADO: DANILO MUNIZ PONTES EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SE O MAGISTRADO ENTENDER PELA SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica às hipóteses de decisões interlocutórias que versem sobre a produção de prova testemunhal para comprovar alegações suscitadas em defesa. Assim, cabível o conhecimento do recurso. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao indeferimento da produção da prova requerida, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.”
- (N.U 1026067-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA TESTEMUNHAL –

DESNECESSIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elemento que indique a necessidade ou considerar prescindível para a solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1o do art.

464 do CPC.”
(N.U 1012917-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO COM ENCARGOS PREVIAMENTE AJUSTADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC. Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia. Tratando-se de embargos monitórios, fundados em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes”.

(RED 1000262-48.2018.8.11.0024, 4a Câm. Direito Privado.

Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 23.03.22)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO O RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024